Tribunal: STJ
Processo: 0041177-77.2023.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854835 - AP(2025/0042805-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: THIAGO LOPES RIBEIRO LEÃO - AP004978A
AGRAVADO
: IVANILDA MOTA BRITO
ADVOGADO
: LUIZ PABLO NERY VIDEIRA - AP002597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ad8c9b49-7906-48f9-b20a-842d5278737e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854835 - AP(2025/0042805-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: THIAGO LOPES RIBEIRO LEÃO - AP004978A
AGRAVADO
: IVANILDA MOTA BRITO
ADVOGADO
: LUIZ PABLO NERY VIDEIRA - AP002597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO AMAPÁ, contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fl. 365):
Quanto à controvérsia, não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o viés
pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal alega violação do
§ 1o, do CPC.
art. 91,
Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma vez que
a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente no sentido de que a realização de perícia por
entidade pública somente ser possível quando requerida pela Fazenda Pública,
pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública." (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.582.679/DF,
DJe de 26.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17.6.2020;
Documento eletrônico VDA55652405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 55e23abe-b000-48ac-9c2d-c74a08403197

AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 965.710/SP,
Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1.217.660/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4.5.2018.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno às fls. 372-376, a parte agravante alega, em suma, que há
prequestionamento, porque, desde a apelação, o tribunal
debateu o princípio da
a quo
causalidade e o
do Código de Processo Civil, transcrevendo trechos do acórdão local
art. 85
sobre a possibilidade de fixação equitativa de honorários em hipóteses de extinção sem
resolução de mérito por falecimento da parte e em causas de direito à saúde, com menção ao
§ 8o.
art. 85,
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 381).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 363-365, fundou-se na
ausência de prequestionamento da tese recursal, porquanto a questão postulada não foi
examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte recorrente.
a quo
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente não refutou
adequadamente o fundamento da decisão monocrática, o qual, à míngua de fundamentação

pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os efeitos no cenário
jurídico.
Documento eletrônico VDA55652405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 55e23abe-b000-48ac-9c2d-c74a08403197

De fato, para impugnar a ausência de prequestionamento, registre-se que, "a mera
alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da
(ou
), sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto ao
Súmula 211/STJ
282/356/STF
modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio da
transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 1.724.002/DF,
Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
,
18/4/2022)
atitude não adotada pela parte agravante no processo vertente.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de

16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:46
Código de Controle do Documento: 55e23abe-b000-48ac-9c2d-c74a08403197

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.835 / AP
Número Registro: 2025/0042805-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00411777720238030001 411777720238030001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : THIAGO LOPES RIBEIRO LEÃO - AP004978A
AGRAVADO
: IVANILDA MOTA BRITO
ADVOGADO
: LUIZ PABLO NERY VIDEIRA - AP002597
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
ONCOLÓGICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : THIAGO LOPES RIBEIRO LEÃO - AP004978A
AGRAVADO
: IVANILDA MOTA BRITO
ADVOGADO
: LUIZ PABLO NERY VIDEIRA - AP002597
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56313124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 293df013-7ec8-48f6-bb23-4ad7dd2ad3f5

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 293df013-7ec8-48f6-bb23-4ad7dd2ad3f5